Tribunal: TJMT
Processo: 1036487-32.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036487-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROGERIO JESUS DE ANDRADE - CPF: 028.015.481-03 (AGRAVANTE), TRANSPORTADORA GAMA LTDA - CNPJ: 29.180.749/0001-40 (AGRAVANTE), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, reformando parcialmente a decisão de primeiro grau para fixar honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, no valor de R$ 3.589,80. O recorrente pleiteia a aplicação dos percentuais do art. 85, § 5º, do CPC, sobre valor proporcional da execução fiscal da qual foi excluído (R$ 717.960,97).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade em caso de exceção de pré-executividade cujo único pedido foi a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no julgamento do Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP), fixou tese no sentido da inaplicabilidade da equidade quando o valor da causa for elevado e mensurável.

4. Contudo, nos Embargos de Divergência no REsp 1.880.560/RN, a Primeira Seção do STJ admitiu a fixação equitativa dos honorários quando a exceção de pré-executividade busca unicamente a exclusão de corresponsável, afastando a divisão proporcional do valor da execução.

5. A ausência de impugnação ao crédito e a persistência da exigibilidade do montante perante os demais devedores inviabilizam a mensuração segura do proveito econômico, sendo apropriada a fixação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC.

6. A jurisprudência desta Corte reconhece que, nas hipóteses de exclusão de sócio do polo passivo sem extinção do crédito, o arbitramento por equidade é a solução mais adequada, evitando enriquecimento sem causa e promovendo a razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando, na exceção de pré-executividade, o único pedido se refere à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário e diante da impossibilidade de aferição precisa do proveito econômico.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Rogério Jesus de Andrade contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, reformando parcialmente a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, para fixar os honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, reduzindo-os para o montante de R$ 3.589,80.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando que o proveito econômico obtido é quantificável, uma vez que decorre da exclusão de responsabilidade patrimonial incidente sobre valor certo, líquido e determinado no âmbito da execução fiscal.

Requer, por conseguinte, o restabelecimento dos honorários com base nos critérios do art. 85, § 5º, do CPC.

Dessa forma, postula a fixação dos honorários advocatícios com base nos percentuais escalonados aplicáveis sobre o valor da execução (R$ 717.960,97), com a devida redução proporcional à cota-parte ideal atribuída ao agravante (50%), conforme já observado na decisão de primeiro grau.

O Estado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada. Sustenta que, embora o valor da causa seja elevado, a matéria é de baixa complexidade, de modo que a fixação dos honorários por equidade impede o enriquecimento sem causa, além de encontrar amparo em precedente do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta neste agravo interno cinge-se à forma de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em exceção de pré-executividade, especificamente quando o pedido deduzido visa unicamente à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário.

No caso concreto, o agravante foi excluído da execução fiscal por decisão que reconheceu sua ilegitimidade passiva.

O juízo ‘a quo’ fixou os honorários com fundamento no art. 85, §§ 2º e 5º, do CPC, reduzindo-os pela metade com base no § 4º do art. 90 do mesmo diploma legal.

A decisão monocrática agravada reformou tal entendimento, aplicando o critério da equidade, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, e fixando a verba honorária no montante de R$ 3.589,80.

A insurgência do agravante dirige-se contra esse ponto específico, sob o argumento de que o proveito econômico seria perfeitamente mensurável, uma vez que a execução fiscal possui valor certo e determinado, qual seja, R$ 717.960,97, o que afastaria a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC.

Contudo, a matéria não é inédita na jurisprudência dos tribunais superiores.

Isso porque, a divergência reside justamente no critério a ser adotado: se deve prevalecer o critério objetivo, previsto nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, ou se é cabível o arbitramento por equidade, conforme § 8º, diante da dificuldade de mensuração do proveito econômico direto e efetivo.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n.º 1.850.512/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), consolidou entendimento no sentido de que não se admite a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for expressivo, devendo, nesses casos, ser observados os percentuais previstos no § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, de forma a assegurar a adequada remuneração do causídico e a vedar arbitrariedades.

Contudo, o mesmo Tribunal, em pronunciamento mais recente, ao apreciar os Recursos Especiais n.ºs 2.097.166/PR e 2.109.815/MG, também sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.265), firmou orientação no sentido de que nas hipóteses em que, por meio da Exceção de Pré-Executividade, promova-se unicamente a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, sem desconstituição do crédito tributário, a fixação dos honorários advocatícios deverá ocorrer por apreciação equitativa, conforme dispõe o § 8º do art. 85 do CPC, haja vista a impossibilidade de quantificação do proveito econômico decorrente da decisão judicial proferida.

Assim, à luz da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, as Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal têm reiteradamente reconhecido que, nas ações em que se pleiteia exclusivamente a exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação direta ao débito exequendo, o benefício obtido pelo excipiente é juridicamente inestimável, o que justifica a adoção do critério equitativo para a fixação dos honorários sucumbenciais.

Nesse sentido, colacionam-se, a título ilustrativo, os seguintes precedentes:

(...)
Tese de julgamento: “É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando, no reconhecimento de ilegitimidade passiva, o proveito econômico for inestimável.”(...)
(N.U 1019789-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025) (g.n)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIOS DO POLO PASSIVO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE
. OMISSÃO SANADA. INEXISTÊNCIA DOS DEMAIS VÍCIOS ALEGADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 961, reconhece o direito à percepção de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, observando-se o princípio da causalidade.
2. Nos casos em que a exclusão ocorre por ilegitimidade de parte, sem impugnação do crédito tributário, os honorários devem ser arbitrados por equidade.
(N.U 1022600-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 15/04/2025)(g.n)

“(...) Tese de julgamento:
“Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando a exceção de pré-executividade se limitar à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito
. Havendo proveito econômico aferível, os honorários devem ser fixados conforme o artigo 85, § 5º, do CPC.”

(N.U 1000724-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) (g.n)

(...)
Tese de julgamento: "Nos casos de execução fiscal onde a exclusão de sócio se dá sem extinção do crédito tributário, a fixação de honorários advocatícios deve observar o critério de equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC."

(N.U 1024554-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024) (g.n)

Assim, à luz da jurisprudência dominante e diante da impossibilidade prática e jurídica de mensuração segura do benefício econômico direto e individual resultante da exclusão do agravante da lide executiva, mostra-se acertada a aplicação do critério da equidade, com arbitramento dos honorários em R$ 3.589,80, valor que observa os princípios da moderação, proporcionalidade e dignidade da atuação profissional.

Dessa forma, não se verifica ilegalidade ou injustiça na decisão agravada, tampouco afronta à jurisprudência dos tribunais superiores ou às disposições do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática que, com base no art. 85, § 8º, do CPC, fixou os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 3.589,80.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025